Tribunal: CARF
Processo: 10880.915560/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915560/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.735 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
PETITS CHAMPS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A (SUCESSORA POR
INCORPORAÇÃO DA PARIBAS DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1999
NULIDADE MATERIAL DESPACHO DECISÓRIO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
Tendo em vista a nulidade material do despacho decisório, o interregno
quinquenal tendo sido superado, opera-se a homologação tácita da
compensação pretendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso reconhecendo a homologação tácita da compensação realizada, nos termos do voto da
relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915560/2008-11
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915560/2008-11

Por bem expor o caso em análise, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 868507407 de 06/07/2010,
emitido sob a jurisdição da Derat São Paulo/SP para não homologar as compensações
declaradas
na
DCOMP
no
25770.71099.270307.1.7.025429
e
03227.16554.290803.1.3.029569, em que utilizado o crédito de saldo negativo de
IRPJ do Exercício 2000 (ano-calendário 1999), no valor de R$ 101.998,99, porque o
crédito já teria sido utilizado nas seguintes compensações anteriores à data da
transmissão das DCOMP em litígio, conforme Análise de Crédito de fls. 14:

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não
fora homologada em 16/07/2010, a PETITS CHAMPS PARTICIPAÇÕES E
SERVIÇOS S.A., CNPJ no 42.420.992/000156, sucessora por incorporação da
contribuinte, protocolizou a manifestação de inconformidade, em 13/08/2010, na qual
apresenta em sua defesa as seguintes razões de fato e de direito:
1. que a utilização do crédito na compensação dos débitos de 2000 foi efetuada
indevida e unilateralmente, mediante procedimento interno da Derat; e
2. que os débitos de 2000 teriam sido extintos mediante utilização do IRRF
oriundo de aplicações financeiras, conforme DIPJ 2001 e Informes de Rendimentos.
Requer a homologação das compensações em litígio e a suspensão da
exigibilidade dos débitos compensados.
Às fls. 84/123 foram juntadas cópias de documentos diversos: (i) demonstrativo
conciliação informes de rendimentos x DIPJ x quitação das antecipações do ano-
calendário 2000; (ii) cópias de informes de rendimentos; e (iii) cópia da DIPJ 2001.
No despacho (fls. 128), a autoridade preparadora se manifestou pela
tempestividade da manifestação de inconformidade e encaminhou o processo para
julgamento.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a DRF/SP utilizando as
informações disponíveis no banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB,
realizou um confronto para verificar a extinção das estimativas de janeiro, fevereiro e março de
2000.
Neste confronto, argumentou que não foi a autoridade fiscal que de forma
unilateral promoveu as compensações, mas foi a própria sucedida quem informou haver efetuado
compensações com saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores.
Nesse sentido, foi julgado improcedente a manifestação de inconformidade da
Contribuinte.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915560/2008-11

Inconformada com a decisão de origem, interpôs a contribuinte recurso a esse
Conselho alegando em síntese que a Delegacia de origem confundiu-se ao consolidar
indevidamente as informações da DIPJ da empresa incorporadora com as informações da
incorporada .
Que a incorporação somente ocorreu no ano de 2007 e que no ano de 2000 ainda
existia a PARIBAS.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte competente, posto que o admito.
Com relação às alegações da contribuinte de que a Delegacia avaliou a
procedência do PERDCOMP a partir de situação tributária verificadas em empresas diversas,
confundindo a incorporadora com a incorporada, verifica-se que realmente tal erro ocorreu:

Ademais, conforme se verifica pela ementa daquela Delegacia, não foi verificada
a documentação juntada aos autos, tampouco as suas razões, pois o erro do despacho decisório
foi perpetrado pela DRF:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915560/2008-11

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
Compensações Sem Processo. Prova.
A conclusão da autoridade fiscal, amparada nas informações prestadas em DCTF, de
que o crédito já havia sido utilizado em compensações sem processo, somente pode ser
contraditada, mediante a apresentação dos registros da escrituração comercial, nos quais
seja possível identificar o crédito utilizado. Na ausência da contraprova hábil, deve ser
mantida a decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Assim, tendo em vista que o despacho decisório aponta o motivo errôneo do
indeferimento do crédito não há outro remédio possível se não considera-lo nulo, conforme
jurisprudência desse Conselho:
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO VALOR DO
DARF. NÃO APRECIAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. Há de se
reconhecer a nulidade da decisão da DRJ que, baseada em premissa equivocada, deixou
de apreciar os fundamentos e documentos constantes da manifestação de
inconformidade apresentada, tornando-se imperativo o retorno dos autos àquela
instância de julgamento, para que nova decisão seja proferida, evitando assim supressão
de instância.
Numero do processo: 10983.900054/2008-70 - Turma: Segunda Turma Extraordinária
da Terceira Seção - Nome do relator: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA
SIMOES
Ademais, tendo em vista o vício material, não é possível convalidar os atos
anteriores, nem o despacho decisório, tampouco a manifestação de inconformidade. A nulidade
material não se convalida com o tempo.
Considerado nulo o despacho da Delegacia de origem, temos o decurso temporal a
favor da Contribuinte, conforme expressa determinação legal.
Na relação entre o fisco e o contribuinte, cabe à administração tributária, no
exercício de sua atividade fiscalizadora, acompanhar as atividades dos contribuintes, e, em
especial, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. É próprio desta espécie de
lançamento o acompanhamento por parte do fisco e, neste caso, foi fixado no Código Tributário
Nacional, art. 150, § 4°, que o prazo é de 5 anos da ocorrência do fato gerador para que a
administração tributária proceda a fiscalização. Transcorrido esse lapso temporal, sem que ela
tenha se pronunciado, considera-se que o lançamento foi homologado e extinto o direito do fisco.
E isto aplica-se a todas as formas extintivas de débitos tributários, inclusive, portanto, à
compensação tributária (de acordo com o disposto no art. 156 do Código Tributário Nacional).
Fica claro que o disposto no art. 74, § 5°, da Lei n° 9.430/1996, com a redação
dada pela MP n° 135/2003, contempla exatamente o disposto no Código Tributário Nacional em
seu art. 150, § 4°. Este diploma legal, na condição, em termos formais e axiológicos, de Lei
Complementar, é o diploma legal adequado para dispor sobre a extinção do crédito tributário.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.735 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915560/2008-11

Neste entendimento, a Secretaria da Receita Federal, por intermédio da sua
coordenação-Geral de Tributação, editou a Solicitação de Consulta Interna n° 01, de 04 de
janeiro de 2006, da seguinte forma:
ASSUNTO : Homologação tácita de compensação objeto de pedido de compensação
convertido em declaração de compensação.
EMENTA : Pedido de compensação convertido em declaração de compensação. Prazo
de cinco anos para homologação tácita da compensação. Inexistência de homologação
tácita para pedidos de compensação não convertidos em declaração de compensação.
Obrigatoriedade de exame do pedido de restituição.
Cabimento de manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do crédito
objeto do pedido de restituição.
O prazo para a homologação de compensação requerida à Secretaria da Receita Federal
tem sua contagem iniciada na data do protocolo do pedido de compensação convertido
em declaração de compensação.
Será considerada tacitamente homologada, mediante despacho proferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal, a compensação objeto de pedido de
compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto de
despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do protocolo do
pedido, independentemente da procedência e do montante do crédito. (grifou-se)
Nesse sentido, tendo em vista que o pedido de compensação ocorreu em
23/03/2007 e considerada nula a decisão temos um interregno de mais de 13 anos, ou seja,
decorreu-se a homologação tácita da compensação, não sendo possível qualquer negativa de
reconhecimento da compensação realizada pela Contribuinte.
Conclusão
Pelo acima exposto, conduzo meu voto o sentido de dar provimento ao recurso
reconhecendo a homologação tácita da compensação.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital